Tribunal: TJPA
Processo: 0801132-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801132-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RONEI ANDRADE FONSECA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE REGIME INTERMEDIÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do d. Juízo da vara de execuções penais da comarca de Santarém/PA, que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado, em razão da superlotação carcerária no regime fechado da unidade de custódia e reinserção local. O agravante requer efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a reforma da medida, sob alegação de ausência de comprovação de condições degradantes, existência de ação civil pública em andamento e vedação à progressão
per saltum
. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução; (ii) saber se a superlotação do regime fechado autoriza a progressão antecipada de regime prisional, mesmo sem o cumprimento integral dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 197 da LEP afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal.

4. A superlotação carcerária, reconhecida judicialmente, autoriza, excepcionalmente, a antecipação da progressão de regime, quando verificado o comprometimento da finalidade ressocializadora da execução penal, nos termos do art. 1º da LEP e com respaldo na jurisprudência consolidada do STF.

5. A manutenção do apenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, por ausência de vaga, configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo inaplicável a vedação à progressão
per saltum
em contextos excepcionais de déficit estrutural do sistema penitenciário.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 1º e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, Tema de Repercussão Geral nº 641; STF, Recurso Extraordinário 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12

dias do mês de maio

de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara de execuções penais da comarca de Santarém/PA, que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado Ronei Andrade Fonseca, diante da superlotação carcerária do regime fechado na unidade de custódia e reinserção de Santarém/PA.

Requer o agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão, considerando a alteração no cumprimento da pena, bem como a demora no julgamento do recurso. No mérito, alega ausência de provas de violações de direitos fundamentais na unidade prisional, ausentes condições degradantes; destaca a existência de ação civil pública para interdição do regime fechado, constatada a transferência de cento e quarenta e dois (142) apenados e implementação de cronograma técnico; ressalta a vedação de progressão
per saltum
.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo.

Decisão mantida em id-
24474239.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O art. 197 da LEP não prevê o efeito suspensivo ao agravo em execução penal,
in verbis
: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Desta forma, afasto a preliminar de suspensão da decisão, sobretudo por inexistir,
in casu
, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Inicialmente, ressalto que a certidão de id-24474239 atesta que o apenado cumpre pena em regime fechado, possuindo boa conduta carcerária.

Ademais, a superlotação carcerária compromete a finalidade essencial da execução penal, ou seja, a ressocialização do condenado, conforme art. 1º da LEP.
Não se discute que o sistema carcerário brasileiro atravessa situação desafiadora, com cenário preocupante em razão da crescente demanda por vagas nas unidades prisionais e verdadeira onda criminal em complexa engrenagem do crime organizado, que recruta pessoais de diversas faixas etárias para o submundo do crime.

In casu
, diante do cenário de superlotação no regime fechado de cumprimento da pena na Comarca de Santarém/PA, há que se ressaltar que não se pode manter o apenado em condições mais gravosas do que as previstas na sentença.

A Súmula Vinculante 56 do STF estabeleceu que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Os parâmetros para solução desse problema foram delimitados no julgamento do Recurso Extraordinário
RE 641320
, com repercussão geral, que prevê que, em caso de déficit de vagas, a autorização para a saída antecipada, o monitoramento eletrônico, a prisão domiciliar ou o cumprimento de penas restritivas de direito a quem progride ao regime aberto.

Diante de tais considerações, escorreita a decisão do Juízo da execução, diante da situação excepcional para concessão da progressão antecipada, razoável e humanitária, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2025